Tribunal: STF
Processo: CJ 6271
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-12
Data de publicação: 1980-11-12

Ementa:
Competência. Falsificação grosseira de cédula de hum mil cruzeiros. 
II. A imitação grosseira, perceptível "ictu oculi", não configura o delito de falsificação de moeda. 
Hipótese que caracteriza, em tese, a tentativa de estelionato. 
III. Conflito negativo de jurisdição conhecido, para declarar competente a justiça comum.